Tribunal: TJSP
Processo: 1005068-80.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito (art. 485, VI do CPC). Interposição de recurso pelos patronos da corré, que fora anteriormente excluída do polo passivo do processo, por ilegitimidade passiva de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito (art. 485, VI do CPC). Interposição de recurso pelos patronos da corré, que fora anteriormente excluída do polo passivo do processo, por ilegitimidade passiva de parte. Honorários advocatícios de sucumbência. Causa que gerou a sucumbência é única, qual seja, ilegitimidade passiva de parte, mesmo que a ilegitimidade dos demais réus para figurarem no polo passivo do processo tenha sido reconhecida ao final. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.